Tribunal: TJMT
Processo: 0012319-85.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012319-85.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE RICARDO DOS SANTOS - CPF: 025.947.014-75 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA GLORIA CABANAS VDA DE MENDONZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA GLORIA CABANAS VDA DE MENDOZA - CPF: 744.329.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE]
INSUFICIÊNCIA PARA AS CONDENAÇÕES, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO
-
[SEGUNDA APELANTE] AUSÊNCIA DE

PROVA APTAS A DEMONSTRAR O
ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS E NA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

DILIGÊNCIAS POLICIAIS [MONITORAMENTO MEDIANTE CAMPANA, PRISÃO DE USUÁRIOS E APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA [66,660G] - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES E TESTEMUNHAS - AQUISIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DO APELANTE

- CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - PROPRIEDADE DAS DROGAS E O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS -

ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 8 DO TJMT - ACÓRDÃO DO TJMT - PRIMEIRO APELANTE -
CONDENAÇÃO PRESERVADA -
TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA À SEGUNDA APELANTE NÃO DEMONSTRADA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE
DO TRÁFICO
DE DROGAS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - ACENTUADO GRAU
DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - ALTO PODER VICIANTE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA -

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PREMISSAS DO STJ E TJMT -
AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [
NATUREZA DA DROGA -
PENA IMPOSTA - REINCIDÊNCIA-REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -
ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVÊ-LO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO.

A

“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

O acentuado grau
de nocividade da cocaína, a qual dotada de alto poder viciante, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064)

A mera referência à prática de
“
vários núcleos”
do tipo penal não revela maior reprovabilidade da ação criminosa, motivo pelo qual não constitui fundamento idôneo para depreciação das circunstâncias do crime. (TJMT, Ap no 55801/2018; TJMT, AP NU 0026279-55.2016.8.11.0042)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. (AgRg no HC 631.993/SP)

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A circunstância judicial desfavorável [
natureza da droga
], a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
“ex vi”
do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do CP.
(STJ, HC 630.735/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÕES CRIMINAIS NU 0012108-49.2019.8.11.0055 E NU 0012319-85.2019.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S):

JOSE RICARDO DOS SANTOS

MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDOZA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JOSE RICARDO DOS SANTOS

e MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA contra sentença proferida pelo 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ações penais (Códigos 311694 e 311993), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, o
primeiro
a 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e a
segunda
a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.350 (um mil trezentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado -

art. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP - (ID 57991968).

JOSE RICARDO DOS SANTOS
sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) a elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão 100 (cem) dias-multa seria desproporcional; 3) faria jus à minorante do tráfico privilegiado; 4) teria direito à
“regime menos gravoso”
.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico
. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 57991973/ID 57991975).

MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDOZA alega que: 1) não haveria provas aptas a demonstrar seu envolvimento no tráfico de drogas e na associação para o tráfico; 2) as circunstâncias judiciais [natureza/quantidade da droga e circunstâncias do crime] seriam favoráveis; 3) preencheria os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado por ser primária, ter bons antecedentes, não ser
“usuária ou traficante”
, tampouco pertencer a organização criminosa.

Requer o provimento para que seja absolvida de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída por restritivas de direitos (ID 57810494 e ID 57810499).

A 1a e 2a PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA pugnam pelo desprovimento dos apelos (ID 54991975).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DEFENSIVO - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AMPLO ACERVO PROBATÓRIO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE - IMPOSSIBILIDADE - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE - PELO IMPROVIMENTO DO APELO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 74511957 e ID 74511951)

É o relatório.

Registre-se que as Apelações Criminais NU 0012108-49.2019.8.11.0055 e NU 0012319-85.2019.8.11.0055 devem ser pautadas para julgamento simultâneo na mesma sessão.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Constam das denúncias que:

AP NU 0012319-85.2019.811.0055 - Ação penal Código 311993

“[...] Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

[...] nos meses de março e abril de 2019, no estabelecimento comercial denominado ‘Cabanas Bar’, localizado na Rua 28, esquina com a Rua 17, atrás do Posto Mídia, centro, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados MARIA GLORIA CABANAS VDA MENDONZA vulgo ‘Paraguaia’, e JOSE RICARDO DOS SANTOS vulgo ‘Fininho’ ou ‘Ricardo’, vendiam e forneciam drogas do tipo ‘cocaína’ e ‘maconha’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, conforme autos de apreensão de fl. 06, laudos de constatação preliminar de entorpecentes de fls. 47/52, 62/65 e 72/75, boletim de ocorrência de fls. 04/05, relatório de investigação de fls. 12 a 15 e mídia de fls. 16. [...]

Apurou-se ainda que, em 30/03/2019 os policiais seguiram e apreenderam o usuário Agamenon Ferreira da Silva, que havia acabado de sair do Cabanas bar, tendo localizado em sua posse uma porção de maconha e uma de cocaína (TCO fls. 24/53). No dia 03/04/2019, após novamente visualizarem vários usuários no local, os policiais abordaram Erike Pereira de Souza (TCO fls. 54/65) e com ele localizaram uma porção de pasta base de cocaína, tendo ele informado que comprou a droga do denunciado ‘Ricardo’. No dia 05/04/2019, também abordaram Wankley Borges Mattei (TCO fls. 66/75) que, da mesma forma, disse ter comprado o entorpecente do denunciado ‘Ricardo’.

“[...] Fato 2: art. 35, caput, da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que, nos meses de março e abril de 2019, no estabelecimento comerciai denominado ‘Cabanas Ba’, localizado na Rua 281, esquina com a Rua 17, atrás do Posto Mídia, Centro, nesta comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados MARIA GLORIA CABANAS VDA MENDONZA vulgo ‘Paraguaia’, e JOSE RICARDODOS SANTOS vulgo ‘Fininho’ ou ‘Ricardo’, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conforme descrito no ‘Fato 1’, de acordo com autos de apreensor de fl. 06, laudos de constatação preliminar de entorpecentes de fls. 47/52, 62/65 e 72/75, boletim de ocorrência de fls. 04/05, relatório de investigação de fls. 12 a 15 e mídia de fls. 16. [...]

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia os denunciados MARIA GLORIA CABANASVDA MENDONZA vulgo ‘Paraguaia’, e JOSE RICARDO DOS SANTOS vulgo ‘Fininho’ ou ‘Ricardo’, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, com os efeitos da Lei no 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) [...].”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça - ID 57987976)

AP NU 0012108-49.2019.811.0055 - Ação penal Código 311694

“[...] Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

No dia 22 de abril de 2019, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Cabanas Bar’, situado na Rua 28, fundos do Posto Mídia, neste município e Comarca de Tangara da Serra, os denunciados MARIA GLORIA CABANAS VDA MENDONZA e JOSE RICARDO DOS SANTOS, vulgo ‘FININHO’ ou ‘RICARDO’, com consciência e vontade, mantinham em deposito 02 (duas) porções de cocaína, com massa bruta total de 66,660g, conforme laudo de constatação de f. 19-22, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 2: art. 35, caput, da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que, nos meses de março e abril de 2019, no estabelecimento comerciai denominado ‘Cabanas Ba’, localizado na Rua 281, esquina com a Rua 17, atrás do Posto Mídia, Centro, nesta comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados MARIA GLORIA CABANAS VDA MENDONZA vulgo ‘Paraguaia’, e JOSE RICARDODOS SANTOS vulgo ‘Fininho’ ou ‘Ricardo’, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conforme descrito no ‘Fato 1’, de acordo com autos de apreensor de fl. 06, laudos de constatação preliminar de entorpecentes de fls. 47/52, 62/65 e 72/75, boletim de ocorrência de fls. 04/05, relatório de investigação de fls. 12 a 15 e mídia de fls. 16. [...]

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia os denunciados MARIA GLORIA CABANASVDA MENDONZA vulgo ‘Paraguaia’, e JOSE RICARDO DOS SANTOS vulgo ‘Fininho’ ou ‘Ricardo’, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, com os efeitos da Lei no 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) [...].”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça - ID 57808522)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Códigos 311993 e 311694 [...]

Da preliminar de litispendência arguida pela Defesa de José Ricardo dos Santos. [...]

Deveras, a inicial acusatória dos autos ID 311993 imputa aos réus a pratica do delito tráfico de drogas, nas modalidades ‘vender e ou fornecer’, enquanto que a denúncia dos autos ID 311694 lhes atribui a pratica do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘manter em depósito’.

Dito isso, tem-se que houve a prática das condutas cima delineadas (‘vender e/ou fornecer’ e ‘mante em depósito’), de forma progressiva, o que caracteriza crime único progressivo.

Isso porque, consoante se explicitará doravante, o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11. 11.343/2006 é, doutrinariamente, classificado como delito de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), cm razio da multiplicidade de verbos nucleares previstos pelo legislador. Embora o crime de tráfico de drogas possa ser tipificado quando ocorra qualquer das várias condutas, configurara crime único - por força do princípio da alternatividade - na hipótese que o agente perpetrar mis de um verbo nuclear para atividade de traficância de m determinado tipo de droga no mesmo contexto fático. Assim, se e individuo mantém em deposito e vende c/ou fornece drogas para terceiros, como é o caso dos autos, responderá por um único crime de tráfico de drogas. [...]

Logo, não se vislumbra ser o caso de extinção dos autos ID 311993, até mesmo porque existem circunstâncias relatadas em ambos os processos que devem ser ponderadas por ocasião da dosimetria da pena.

Do crime de tráfico de drogas.

De proémio, verifico que a materialidade do delito está consubstanciada por meio do Auto de Prisão cm Flagrante de fl. 11, dos Boletins de Ocorrência Policial juntados em ambos os processos, pelo Relatório de Investigação no 330/2019, pelos Laudos Periciais Definitivos acostados as 115, 132/141, dos autos ID 311993, os quais apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha nas amostras analisadas, bem ainda pelos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia e demais testemunhas em sede inquisitória e judicial.

No que tange à autoria do crime de tráfico de entorpecentes imputada aos réus MARIA GLORIA CABANASVDA DE MENDONZA [...] e JOSE RICARDO DOS SANTOS [...] da mesma maneira, ressai hialina dos depoimentos testemunhais auferidos tanto em sede inquisitória, quanto judicial. [...]

Realce-se, por oportuno que as drogas encontradas em poder dos usuários abordados pelos investigadores de polícia estavam embaladas em um papel marrom, semelhante ao usado em sacos de pão, durante a busca domiciliar na residência de maria da Glória e José Ricardo, foi encontrada uma grande quantidade deste mesmo papel de coloração marrom, cujas partes amoldavam-se perfeitamente às que envolviam as drogas apreendidas.

Outrossim, os investigadores de polícia judiciária civil Crispim e Itamar afirmaram sob o crivo do contraditório que José Ricardo lhes confessara, durante entrevista, que comercializava drogas pelos valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$50,00 (cinquenta reis), a depender da natureza do entorpecente. [...]

Dessa forma, é certo que os réus

consumaram as condutas de ‘vender e/ou fornecer’ e de ‘manter em depósito’ substancias entorpecentes de uso proibido no pais, consistentes em 02 (duas) porções de pasta base, embaladas em filme plástico, com massa bruta de 66,660g, apreendidas no interior da churrasqueira de José Ricardo e Maria Glória; 01(uma) pedra de pasta base, com massa líquida de 0,531g, apreendida em poder do usuário Erike Pereira de Souza; e 01 (uma) pedra de pasta base, embalada em papel de cor parda, com massa bruta de 0,721g, apreendida em poder do usuário

Wankley Borges Mattei. [...]

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados JOSÉ RICARDO DOS SANTOS e MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA, é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Do crime de associação para o tráfico. [...]

Nessa conjectura, os investigadores de polícia Itamar Cleiton Souza Xavier e Weverton Crispim foram uníssonos em afirmar que os réus ‘Fininho’ e ‘Paraguaia’ possuíam uma relação afetiva e que traficavam entorpecentes juntos no estabelecimento comercial. Apesar e não ter ficado clara a existência de hierarquia ou divisão de tarefas entre eles, sobressai que ambos vendiam drogas juntos no Cabanas Bar, que ambos trabalhavam no estabelecimento e que, mesmo depois do rompimento do relacionamento afetivo, Maria Gloria continuou a frequentar e trabalhar no estabelecimento, inclusive, vendendo drogas, indicando que a societas sceleris se sobrepujou ao relacionamento amoroso.

A estabilidade dos réus também ecoa dos demais elementos de cognição jungidos ao processo, haja vista que os investigadores estavam vigiando há 06 (seis) meses e conseguiram visualizar grande movimentação de usuários no local, bem como abordar usuários que admitiram ter comprado entorpecente de Ricardo e Maria Glória, em várias oportunidades.

Logo. Por todo o exposto, imperiosa se faz a condenação de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS e MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA também pelo delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006.

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para CONDENAR os réus JOSÉ RICARDO DOS SANTOS e MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA pela prática dos crimes previstos pelo art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06, em concurso material. [...]

DA RÉ MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA

Do crime de tráfico de drogas

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos em poder dos réus 66,660g de pasta base de cocaína, localizada em um fundo falso de uma churrasqueira; [...] as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, haja vista que os réus praticaram vários dos núcleos previstos pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 em um mesmo contexto fático; [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré passíveis de valoração, fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes ou motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA à ré MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA vulgo ‘PARAGUAIA’, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Do crime de associação para o tráfico.

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos em poder dos réus 66,660g de pasta base de cocaína, localizada em um fundo falso de uma churrasqueira; [...] as circunstâncias são normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes ou motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA à ré MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA vulgo ‘PARAGUAIA’, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.[...]

Em sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos), fica à ré MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA definitivamente condenado pelas penas referentes ao delito de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1350 (um mil trezentos e cinquenta) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. [...]

DO RÉU JOSÉ RICARDO DOS SANTOS

Do crime de tráfico de drogas.

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos em poder dos réus 66,660g de pasta base de cocaína, localizada em um fundo falso de uma churrasqueira; [...] as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, haja vista que os réus praticaram vários dos núcleos previstos pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 em um mesmo contexto fático;[...]

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorre circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o réu possuía em desfavor PEP ID 162369, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 01/06/2017, motivo pelo qual incremento a pena em 1/6 e fixando a PENA EM FORMAÇÃO em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu JOSÉ RICARDO DOS SANTOS vulgo ‘FININHO’, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.[...]

Do crime de associação para o tráfico.

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos em poder dos réus 66,660g de pasta base de cocaína, localizada em um fundo falso de uma churrasqueira; [...] as circunstâncias são normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração, fixo a PENA BASE em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorre circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o réu possuía em desfavor PEP ID 162369, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 01/06/2017, motivo pelo qual incremento a pena base em 1/6 e fixando a PENA EM FORMAÇÃO em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, vulgo ‘FININHO’, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.[...]

Em sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos), fica o réu JOSÉ RICARDO DOS SANTOS definitivamente condenado pelas penas referentes ao delito de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. [...]

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juiz de Direito - ID 57991968)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelos autos de apreensão (Código 311933 - ID 57987978 e ID 57987981; Código 311694 - ID 57808525), laudo de constatação (Código 311933 - ID 57987980), Laudo de Constatação (Código 311694 - ID 57808526), Laudo Pericial no 600.2.18.2019.005835-02 (Código 311694 - ID 57808527), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial [ação penal Código 311933], foram ouvidos MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA, apelante (ID 57987977), Agamenon Ferreira da Silva, testemunha (ID 57987978), JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, apelante (ID 57987978), Weverton Crispin de Oliveira, investigador de Polícia (ID 57987980), Erike Pereira de Souza, testemunha (ID 57987980), e Wankley Borges Mattei, testemunha (ID 57987981).

Na fase extrajudicial [ação penal Código 311694], realizaram-se as oitivas de Weverton Crispin de Oliveira, investigador de Polícia (ID 57808525), Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 57808525), JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, apelante (ID
57808525
), e MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA, apelante (ID 57808526).

Em Juízo [ações penais Códigos 311933 e 311694], colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier (relatórios de mídias - ID 57991980), de Maria Celia Ibarra Vera, amiga d apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA (relatórios de mídias - ID 57991980 e ID 57810954), e dos apelantes MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA e JOSÉ RICARDO DOS SANTOS (relatórios de mídias - ID 57991980 e ID 57810954).

Destacam-se dos contextos probatórios que:

Oitivas realizadas na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra (ação penal Código 311993):

- Agamenon Ferreira da Silva [usuário] afirmou que, no dia 29.3.2019,
“estava no estacionamento do Big Master, na avenida Brasil, preparando para fumar um cigarro de maconha, quando”
foi abordado por policiais civis que o conduziram para a Delegacia; é
“usuário de maconha desde os 15 anos”
;
“adquiriu a droga de um caminhoneiro que faz entrega na Fazenda Colorado,”
onde trabalha (Código 311993 - ID 57987978); Agamenon Ferreira da Silva trazia consigo uma porção de cocaína, com peso de 0,929g (novecentos e vinte e nove centigramas, e uma porção de maconha com peso de 8,103g (oito gramas, cento e três centigramas), conforme Auto de Apreensão e Laudo de Constatação (ID 57987980);

- Erike Pereira de Souza [usuário] relatou que, no dia 3.4.2019,
“se deslocou até um estabelecimento comercial denominado ‘Cabanas Bar’, onde comprou R$20,00 (vinte reais) de pasta-base de um homem identificado por ‘Ricardo”; “minutos depois, ao sair do local, foi abordado por policiais civis”;
durante revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de pasta-base, com peso de 0,531g (quinhentos e trinta e um centigramas);

não foi
“a primeira vez que comprou droga com Ricardo”
(ID 57987980);

- Wankley Borges Mattei [usuário] narrou que
“há aproximadamente um mês passou a comprar entorpecentes do tipo pasta base do indivíduo que conhece pelo nome Ricardo”; “Ricardo também tem um bar que fica localizado atrás do posto Mídia”;

“não sabe dizer o nome do bar”
;
“paga R$30,00 (trinta reais) a R$50,00 (cinquenta reais) na porção de pasta base”
; no dia 5.4.2019, por volta das 14h30min, “
foi até o bar para comprar uma porção de droga”
;
“chegou na frente do bar e pediu para algumas mulheres que estavam na frente do bar para falar com Ricardo”
;
“quando foi recebido ele perguntou qual valor queria comprar”;
respondeu
“que era

R$30,00 (trinta reais)”
;
“logo que saiu com a droga foi abordado na rua por policiais civis”
, que apreenderam um porção de cocaína com peso de 0,721g (setecentos e vinte e um centigramas), na sua posse (ID 57987980/ID 57987981);

- MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA [apelante] informou, em 5.4.2019, ter convivido com o apelante JOSÉ RICARDO DOS SANTOS por 11 (onze) anos, mas estão separados há 1 (um) ano, bem como que tiveram um filho [Jose Ricardo Cabanas dos Santos de 9 (nove) anos de idade];
“atualmente

Ricardo é proprietário do Cabanas Bar”;
auxilia ele no bar; os policiais estiveram em sua residência e não encontraram nada;
“não vende drogas e pelo que sabe, muito menos o Ricardo”
(ID 57987977);

- JOSÉ RICARDO DOS SANTOS [apelante] afirmou, em 16.4.2019, ser arrendatário do estabelecimento denominado Cabanas Bar,
“há aproximadamente seis anos, juntamente com sua companheira MARIA GLORIA, onde exercem o comércio de venda de bebidas e fichas para sinuca”; “não é verdade que estejam envolvidos com o Tráfico de entorpecentes”; “no último dia 05/04/2019, tomou conhecimento de que policiais estiveram em sua casa, porém não estava no

local, pois na circunstância estava encarregado de buscar o filho da escola”
(ID 57987977);

Depoimentos colhidos na fase policial (ação penal – Código 311694):

- no dia 22.4.2019, por volta das 17h30min, os investigadores de Polícia Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier apreenderam duas porções de cocaína, com peso de 66,660g (sessenta e seis gramas, seiscentos e sessenta centigramas), no estabelecimento comercial denominado
“Cabanas Bar”
, localizado à rua 28, próximo ao Posto Mídia, Tangara da Serra/MT (ID 57987978);

- Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier [investigadores de Polícia] relataram que,
“após informação que em um estabelecimento comercial denominado Cabanas Bar, localizado na rua 28, fundos do posto Mídia, nesta cidade, era utilizado pelo casal José Ricardo dos Santos, vulgo ‘Fininho’ e Maria Cabanas Vda Mendonça como ponto de mercancia de substância entorpecente”; “realizaram campanas no estabelecimento comercial”; “no processo de campana que perdurou por meses, notaram que o local era frequentado por diversos dependentes químicos da cidade, pessoas conhecidas da delegacia especializada de entorpecente, fatos esses registrados em vídeo”; “no dia 22/04/2019, notaram que a movimentação de pessoas no local fugia da normalidade, fato esse que levou a equipe a formar opinião que Ricardo estava comercializando entorpecente no local”; “ao adentrar no comercio depararam com Ricardo, no local”; “em processo de busca domiciliar, oculto em um fundo falso de uma churrasqueira, localizaram um invólucro plástico contendo cocaína e outro invólucro plástico contendo três pedras de pasta base de cocaína”; “no mesmo fundo falso, localizaram 50 (cinquenta) embalagens plásticas com sistema de fechamento por pressão, também utilizado para embalar entorpecentes”; “Ricardo terminou por confessar que efetivamente utilizava o local como ponto de comércio de drogas, e que vendia a cocaína em pó por R$50,00(cinquenta reais) a porção e a pasta base,

dependendo do tamanho, vendia por R$ 30,00 (trinta reais)ou R$ 50,00(cinquenta reais) a pedra”; “Ricardo também possuía serviço de entrega, para tanto utilizava seu automóvel, fato esse presenciado pela equipe”
(ID 57808525);

- Itamar Cleiton Souza Xavier [investigador de Polícia] confirmou as declarações prestadas pelo policial Weverton Crispin de Oliveira (ID 57808525);

- JOSÉ RICARDO DOS SANTOS [apelante] negou a venda de drogas em seu estabelecimento comercial; informou estar separado da apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA há aproximadamente 5 (cinco) meses; “
os invólucros plásticos novo com fechamento por pressão eram destinados para colocar droga quando sai de sua casa para usar e também para embalar moedas”
;
“confessou aos policiais que vendia porções de cocaína por R$30,00 e R$50,00, contudo somente falou isso para não contrariar os investigadores porque teve receio de ser agredido fisicamente”
(ID 57808525);

- MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA [apelante] permaneceu em silêncio (ID 57808526).

Inquirições das testemunhas e interrogatórios dos apelantes em Juízo (Códigos 311993 e 311694):

- Maria Celia Ibarra Vera [amiga da apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA] revelou que a apelante MARIA GLÓRIA está morando em sua residência há aproximadamente 6 (seis) meses; ela
“trabalha durante o dia”
;
“eles estavam separados há mais de um ano”
;
“o bar é do JOSÉ RICARDO”
(Código 311993 - Relatório de Mídias - ID 57991980);

- MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA [apelante] ressaltou estar separada do apelante JOSÉ RICARDO DOS SANTOS há aproximadamente 5 (cinco) meses; o bar pertence ao apelante JOSÉ RICARDO DOS SANTOS;
“o dia que ele foi preso eu não estava lá”
;
“o bar é público, não sabe informar se as pessoas que vão lá são usuárias ou não”
; nunca visualizou o apelante JOSÉ RICARDO DOS SANTOS vendendo drogas, não aceitaria; prepara refeições no estabelecimento comercial; não tem conhecimento sobre a droga apreendida (Código 311993 - Relatório de Mídias - ID 57991980);

- JOSÉ RICARDO DOS SANTOS [apelante] negou a prática do tráfico de drogas; afirmou que bar é de sua propriedade; após a separação, a apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA vai ao bar apenas para buscar a parte dela nos lucros ou para auxiliar no preparo de refeições (Código 311993 - Relatório de Mídias - ID 57991980);

- os investigadores de Polícia Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier confirmaram as declarações prestadas na fase policial (Código 311993 - Relatório de Mídias - ID 57991980).

Dito isso, vejamos.

JOSE RICARDO DOS SANTOS [tráfico de drogas]
:

A informação recebida pelos po
liciais civis
Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier apontava a comercialização de drogas no estabelecimento comercial denominado
“Cabanas Bar”
, de propriedade do apelante JOSE RICARDO DOS SANTOS, localizado à rua 28, próximo ao Posto Mídia, Tangará da Serra/MT.

As diligências policiais [monitoramento mediante campana, abordagem de usuários e apreensão de duas porções de cocaína, com peso de 66,660g (sessenta e seis gramas, seiscentos e sessenta centigramas) no local] foram descritas, coerentemente, pelos agentes públicos Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier, os quais também destacaram terem realizado a abordagem de Erike Pereira de Souza e Wankley Borges Mattei, após saírem do
“Cabanas Bar”
, sendo que eles traziam consigo, respectivamente, uma porção de pasta-base de cocaína [0,531g (quinhentos e trinta e um centigramas)] e uma de cocaína 0,721g (setecentos e vinte e um centigramas), e admitiram ter comprado do apelante.

Os depoimentos dos investigadores de Polícia estão corroborados pelas narrativas extrajudiciais das testemunhas Erike Pereira de Souza e Wankley Borges Mattei [usuários], que confirmaram a aquisição das substâncias entorpecentes apreendidas, na posse de ambos, do apelante
“RICARDO”
.

Atente-se que a quantidade de droga apreendida no bar do apelante [66,660g de cocaína] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante de que drogas seriam destinadas ao consumo próprio apresenta-se inverossímil ao se considerar a existência de informação
específica sobre a traficância praticada por ele, em seu estabelecimento comercial.

De toda sorte, a

“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

(TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Logo, a condenação do apelante JOSE RICARDO DOS SANTOS por tráfico de drogas deve ser preservada.

MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA [tráfico de drogas]
:

Os apelantes JOSE RICARDO DOS SANTOS e MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA mantiveram relacionamento amoroso, por 11 (onze) anos, mas, à época dos fatos [abril de 2019] estavam separados há, aproximadamente, 1 (um) ano. As visitas realizadas pela apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA ao estabelecimento [
“Cabanas Bar”
] relacionavam-se ao trabalho desenvolvido por ela no local [cozinheira e auxílio na administração], bem como porque eles têm um filho em comum, qual seja Jose Ricardo Cabanas dos Santos, de 9 (nove) anos de idade, conforme afirmaram, na audiência de instrução.

A traficância atribuída à apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA não pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores de Polícia Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier, os quais limitaram-se a descrever as diligências realizadas e a posterior apreensão de duas porções de
cocaína [
66,660g], que estavam escondidas dentro da churrasqueira, no bar pertencente ao apelante JOSE RICARDO DOS SANTOS, em 22.4.2019, sem indicar qualquer ato voltado à comercialização por ela praticado.

Atente-se que a apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA não estava no local em que ocorreu a apreensão das drogas, tampouco residia no imóvel, visto que estava morando há 6 (seis) meses na casa de Maria Celia Ibarra, consoante revelou essa testemunha, em Juízo.

Ademais, os depoimentos dos usuários [Agamenon Ferreira da Silva, Erike Pereira de Souza e Wankley Borges Mattei] não demonstram a participação da apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA na venda de substâncias entorpecentes.

Note-se que a apelante não possui qualquer outra anotação criminal por tráfico de drogas (http://siap.tjmt.jus.br).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida quanto à traficância atribuída à apelante MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição da apelante
MARIA GLÓRIA CABAÑAS VDA MENDONZA
por ausência de prova suficiente para a condenação
(CPP, art. 386, VII)
por tráfico de drogas
(Lei 11.343/2006, art. 33).

JOSE RICARDO DOS SANTOS e MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA
[ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO]:

Os investigadores de Polícia Weverton Crispin de Oliveira e Itamar Cleiton Souza Xavier realizaram investigações relativas a existência de uma
“boca de fumo”
, no estabelecimento comercial
“Cabanas Bar”
[sem especificação exata do período].

No caso, as diligências policiais realizadas [campanas, abordagem de usuários e apreensão de drogas] não demonstram a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes JOSE RICARDO DOS SANTOS e MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA.

Outrossim, as declarações dos agentes policiais são insuficientes para aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente,
“a existência de hierarquia ou divisão de tarefas entre eles”,
como bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (ID 57991968).

A quantidade de drogas apreendida - 66,660g (sessenta e seis gramas, seiscentos e sessenta centigramas)
de cocaína
- não indica traficância em larga escala a ser atribuída aos apelantes (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Portanto, os apelantes JOSE RICARDO DOS SANTOS e MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante JOSE RICARDO DOS SANTOS
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a quantidade/natureza da droga [66,660g
de cocaína]
e as circunstancias do crime.

O acentuado grau
de nocividade da cocaína, a qual dotada de alto poder viciante, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Por sua vez, a mera referência à prática de
“
vários núcleos”
do tipo penal não revela maior reprovabilidade da ação criminosa, motivo pelo qual não constitui fundamento idôneo para depreciação das circunstâncias do crime (TJMT, Ap no 55801/2018, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 23.11.2018; TJMT, AP NU 0026279-55.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal - 22.1.2020).

Sendo assim, afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação definitiva por tráfico de drogas, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 30.11.2017 (Sistema
Primus
- Código 162369/Comarca Tangará da Serra) - e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2021).

Desse modo, fixa-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, torna-se definitiva do tráfico de drogas em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Quanto ao regime, a circunstância judicial desfavorável [natureza da droga], a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o inicial fechado,
“ex vi”
do, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“A agravante da reincidência e o quantum de pena aplicado, superior a 4 anos de reclusão, justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência dessa Corte.”
(HC 630.735/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2021)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

JOSE RICARDO DOS SANTOS
para absolvê-lo da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como readequar as penas do tráfico de drogas a
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
PROVIDO
o apelo

MARIA GLÓRIA CABAÑAS MENDOZA para absolvê-la do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021